Tribunal: TJMT
Processo: 1031160-34.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031160-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA SAVALA - CPF: 038.612.961-44 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA DA FONSECA SAVALA - CPF: 021.665.291-00 (APELADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto visando à reforma de sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
que
condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, reconheceu o direito aos lucros cessantes a serem apurados em liquidação e impôs o pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a corré
Echer
Empreendimentos Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;

(
ii
) verificar se houve efetivamente mora na entrega do imóvel, ainda que com aditivo contratual;

(
iii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por lucros cessantes;

(
iv
) apurar se a situação configura dano moral indenizável, ou mero inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva da
corré
decorre de sua atuação direta na cadeia de fornecimento, inclusive com inserção de sua logomarca nos documentos contratuais, o que atrai a incidência da responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

4.
A entrega do imóvel ocorreu após o prazo previsto no contrato, mesmo considerando a cláusula de tolerância e o aditivo contratual que prorrogou a data para 30/05/2023, sendo a efetiva entrega realizada apenas em setembro de 2023. Restou configurada mora contratual.

5.
A alegação de força maior não prospera,
po
rque
a construção civil foi considerada atividade essencial durante a pandemia de COVID-19, inexistindo comprovação de paralisação total e inevitável da obra. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento.

6.
O dano moral não é presumido no inadimplemento contratual, mas no caso concreto o atraso prolongado, mesmo após aditivo, gerou frustração legítima dos adquirentes e impacto em seu
planejamento habitacional, sendo cabível a indenização de R$ 10.000,00, valor compatível com os parâmetros da jurisprudência local.

7.
Os lucros cessantes são devidos nos termos do Tema 996 do STJ, que reconhece a presunção de prejuízo decorrente da injusta privação do uso do imóvel. A liquidação do valor em fase posterior está de acordo com o devido processo legal e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A empresa que participa da cadeia de fornecimento do imóvel, ainda que não seja signatária do contrato, responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

2.
A entrega do imóvel após o prazo contratualmente ajustado, ainda que com aditivo, caracteriza mora.

3.
A pandemia da COVID-19 não configura força maior capaz de afastar a responsabilidade da construtora, quando a atividade não sofreu paralisação legal.

4.
O atraso na entrega do imóvel gera presunção de lucros cessantes e pode ensejar indenização por danos morais, quando ultrapassa os limites da razoabilidade e frustra a legítima expectativa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CC,
arts
. 186, 393, 927 e 944, parágrafo único; CDC,
arts
. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 25, §1o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 996;

TJMT, Apelação Cível no 1016252-35.2024.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07/06/2025;

TJMT, N.U. 1019514-44.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19/02/2025;

TJMT, N.U. 1004247-71.2021.8.11.0007, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RAC
1031160-34.2023.8.11.0003

RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA
e
ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

X

JEFERSON SILVA SAVALA
e
LUCIANA OLIVEIRA DA FONSECA SAVALA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
(Proc. no
1031160-34.2023.8.11.0003
)
, proposta por
JEFERSON SILVA SAVALA
e
LUCIANA OLIVEIRA DA FONSECA SAVALA
em face das ora apelantes
,
julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção e juros, e reconhecer o direito a lucros cessantes, remetendo a apuração à liquidação de sentença
. A r. sentença ainda condenou as requeridas ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC

(Id 310861906)
.

Nas razões recursais
(Id. no 310861907)
,
as apelantes
a
rguem, em preliminar, a ilegitimidade passiva da corré
Echer
Empreendimentos por não ter firmado o contrato.

No mérito, sustenta
m
a inexistência de atraso contratual, pois os compradores anuíram à prorrogação do prazo mediante aditivo contratual
até 30/05/2023, e sustentam que
eventual demora decorreu de fatos imprevisíveis, que configuram força maior nos termos do art. 393 do Código Civil. Destaca
m
que o empreendimento foi entregue e que o suposto atraso de apenas três meses não geraria dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento. Ressalta
m
que a construtora também foi prejudicada, tendo suportado custos elevados com manutenção de canteiro de obras e aumento de preços de insumos.

A
s
apelante
s
também impugna
m
a condenação em lucros cessantes, argumentando que não houve comprovação de efetivo prejuízo pelos autores, sendo inviável a fixação de indenização
baseada em mera presunção. Cita
m
os
arts
. 186 e 927 do CC e jurisprudência do STJ para reforçar que a indenização exige demonstração inequívoca de dano e nexo causal
.

Por fim, combate
m
a condenação em danos morais, afirmando que não houve ato ilícito, abuso ou desrespeito aos adquirentes, mas mero inadimplemento contratual justificado. Reforça que a pandemia é evento de força maior, afastando o dever de indenizar, e que a decisão deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive para eventual redução do quantum indenizatório (art. 944, parágrafo único, CC).

Ao final, requer
em
o provimento do recurso para: (i) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem julgamento do mérito em relação à segunda apelante; (
ii
) reformar a sentença para reconhecer a inexistência de atraso e afastar as condenações por lucros cessantes e danos morais; ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização fixada.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais os apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso
(Id. 310861911)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas apelantes
, as quais a
legam que a empresa
Echer
Empreendimentos Ltda. não foi signatária do contrato de compra e venda, razão pela qual não poderia figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento e da prestação de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. No caso em exame, está comprovado nos autos
que a referida empresa integrou ativamente a cadeia de fornecimento do imóvel objeto do contrato de compra e venda,
com divulgação de sua logomarca na maioria d
os documentos firmados pelas partes
(Id. 310861866,
3108618
89,
3108618
90 e
3108618
92).

Cumpre esclarecer, inicialmente,
que é inegável que se trata de relação de consumo, já que
autor e ré se inserem
, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços
(CDC
, art. 2o e 3o), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na cadeia de consumo, o que, no caso em análise, inclui a participação da ré/
apelante

.

Inclusive,
o reconhecimento da legitimidade passiva da requerida,
Echer
Empreendimentos Ltda.
, em caso semelhante
já foi
abordad
o e dirimido
p
or este
Sodalício
,
da seguinte forma:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO – APLICAÇÃO DO CDC – CLÁUSULA DE PRAZO DE ENTREGA ATRELADA AO FINANCIAMENTO – NULIDADE – PRAZO FINAL FIXADO EM CONTRATO COLIGADO – DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO – LIQUIDAÇÃO POSTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Não se reconhece a ilegitimidade
passiva de empresa que, embora não conste formalmente como contratante, atua na promoção, identificação visual e comercialização do empreendimento, integrando a cadeia de fornecimento, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.
A cláusula contratual que condiciona o início do prazo de entrega do imóvel à assinatura de contrato de financiamento bancário é nula de pleno direito, à luz do Tema 996 do STJ. O prazo contratual deve ter contagem objetiva a partir da assinatura do contrato de compra e venda, acrescido do prazo de tolerância, sendo inadmissível qualquer vinculação a eventos incertos e alheios à vontade do consumidor. Verificada a existência de contrato coligado, celebrado por outros consumidores do mesmo empreendimento, com prazo de entrega fixado em 19/05/2022, deve-se aplicar esse marco como parâmetro de igualdade contratual, resguardando a boa-fé objetiva e a confiança legítima. Com a tolerância de 180 dias, o termo final para entrega seria 19/11/2022, sendo a entrega ocorrida somente em 25/07/2023, o que caracteriza
mora.
A alegação de força maior em decorrência da pandemia de COVID-19 não subsiste, haja vista que a construção civil foi considerada atividade essencial e não sofreu paralisação legal, além de o contrato ter sido firmado já durante a vigência das restrições, com pleno conhecimento dos riscos. O atraso substancial extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A indenização arbitrada em R$10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
A condenação em lucros cessantes é devida e será apurada em liquidação de sentença, nos termos do Tema 996 do STJ, em razão da presunção do prejuízo decorrente da injusta privação do uso do bem. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados
”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10162523520248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/06/2025)

Assim,
configurada inequívoca relação de consumo entre

as partes e demonstrada à atuação da
Echer
no fornecimento do produto, é

inequívoca a legitimidade da referida empresa para figurar no polo passivo da

demanda
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva alegada p
elas rés/apelantes.

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu o atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelos autores, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de lucros cessantes, cuja apuração foi remetida à fase de liquidação de sentença.

Consta da sentença que o
contrato de compra e venda foi firmado em 22/10/2020, estabelecendo prazo de 24 meses para entrega, acrescido de cláusula de tolerância de 180 dias. Houve posterior aditivo prorrogando o prazo para 30/05/2023, contudo a entrega das chaves ocorreu apenas em setembro de 2023, de modo que o magistrado de origem entendeu configurada a mora
, rechaçando
a alegação de caso fortuito e força maior
.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da configuração da mora na entrega do imóvel, da possibilidade de exclusão de responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior (pandemia da Covid-19), bem como do cabimento de lucros cessantes e danos morais. No caso dos autos, o contrato estabeleceu prazo certo para entrega, acrescido de tolerância, além de aditivo que prorrogou a data final para 30/05/2023. Todavia, a entrega das chaves se deu apenas em setembro de 2023, caracterizando atraso superior ao prazo ajustado, ainda que consideradas todas as prorrogações contratuais.

A alegação de caso fortuito e força maior não se sustenta,
porque
a atividade da construção civil foi classificada como essencial pelos Decretos Federais n.o 10.282/2020 e 10.342/2020, não havendo comprovação de paralisação inevitável das obras ou de fato que tornasse impossível o cumprimento da obrigação no prazo avençado. Trata-se, portanto, de fortuito interno, risco inerente ao negócio, que não elide a mora contratual.

No que se refere aos danos morais, é certo que o mero inadimplemento contratual não gera automaticamente o dever de indenizar, mas no caso dos autos o atraso ultrapassou inclusive o prazo final do aditivo, frustrando a legítima expectativa dos consumidores e afetando seu planejamento habitacional. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional, equilibrado e compatível com os parâmetros dest
e Tribunal
para hipóteses análogas, devendo ser mantido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA –PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DEIMÓVEL–ATRASOINJUSTIFICADO NAENTREGADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA –DANOMORALCONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É preclusa a impugnação à concessão da justiça gratuita apresentada em sede de contrarrazões recursais, isso porque a matéria não foi suscitada oportunamente em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido à autora, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. A frustração do consumidor que adquireimóvelpara moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causandodanomoralna parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para aentrega. Deve ser majorado o valor da indenização fixado fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar em desacordo com os precedentes jurisprudenciais análogos
.” (N.U 1019514-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
publicado
no DJE 22/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EDANOSMORAIS- COMPRA E VENDA DEIMÓVEL-ATRASONAENTREGA- CULPA EXCLUSIVA
DA VENDEDORA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS -DANOMORALCONFIGURADO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando demonstrado que a rescisão contratual decorreu da inexecução imputável ao vendedor, exigindo-se a devolução integral dos valores pagos pelo adquirente, conforme importação do Tribunal Superior de Justiça. Oatrasonaentregadoimóvel, que extrapola o período de tolerância e gera frustração ao consumidor, configuradanomoralindenizável, não podendo ser considerado mero aborrecimento. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos da Súmula 54 do STJ e da revisão consolidada em casos de rescisão contratual.”
(N.U 1004247-71.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
publicado
no DJE 24/02/2025)

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.ATRASONAENTREGADEIMÓVEL. EMBARGO JUDICIAL DA OBRA. JUSTIÇA GRATUITA. LUCROS CESSANTES.DANOMORAL. MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização pordanosmateriais emorais. Os autores adquiriramimóvelcomercial cujaentregaestava prevista para dezembro de 2014, com tolerância de seis meses. A obra, contudo, permaneceu embargada e não foi concluída, o que motivou o pedido de rescisão contratual, devolução dos valores pagos, indenização pordanosmoraise lucros cessantes. II. Questão em
discussão. há
três questões em discussão: (i) a concessão da justiça gratuita ao apelante Domingos Menezes Filgueira
Moussalem
; (
ii
) a responsabilidade peloatrasonaentregadoimóvele a consequente obrigação de indenizar;
(
iii
) a possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes. III. Razões de decidir A justiça gratuita não pode ser concedida ao apelante Domingos Menezes Filgueira
Moussalem
, pois ele não comprovou insuficiência financeira nos autos, conforme exigido pelo artigo 99, §2o, do CPC. O embargo judicial da obra, ainda que tenha decorrido de fatores externos, não exime a construtora de sua responsabilidade, uma vez que riscos administrativos e legais fazem parte da atividade empresarial e não podem ser transferidos ao consumidor. Oatrasonaentregadoimóvel, que ultrapassou o prazo de tolerância contratual, configura inadimplemento contratual e justifica a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e o dever de indenizar. Odanomoraldecorre do longo período de espera pelaentregadoimóvele das frustrações financeiras dos compradores, justificando a majoração da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. Nos termos do Tema 970 do STJ, a cláusula penal moratória não pode ser cumulada com os lucros cessantes quando sua finalidade for equivalente ao aluguel. No caso, como oatrasosuperou o período de tolerância, os lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor doimóvelpor mês deatraso, são mais vantajosos ao consumidor, devendo prevalecer sobre a multa contratual de 10%. O recurso do réu foi desprovido, mantendo-se sua condenação. O recurso dos autores foi provido, garantindo-se a majoração dodanomorale a substituição da cláusula penal pelos lucros cessantes. Os honorários advocatícios foram majorados para 16% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso do réu desprovido. Recurso dos autores provido parcialmente. Tese de julgamento: “O embargo judicial da obra não afasta a responsabilidade da construtora peloatrasonaentregadoimóvel, pois riscos administrativos fazem parte da atividade empresarial. A cláusula penal moratória e os lucros cessantes são verbas indenizatórias
inacumuláveis
, devendo prevalecer a que for mais vantajosa ao consumidor. Odanomoraldecorrente
doatrasonaentregadeimóveljustifica indenização em valor razoável, considerando o sofrimento do adquirente e a função punitiva da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X; CPC,
arts
. 85, §2o e §11, e 99, §2o; CDC,
arts
. 6o, V, e 51, IV; Lei 4.591/64, art. 48, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; STJ, REsp no 1.635.428/SC e REsp no 1.498.484/DF; STJ, REsp no 1.633.274/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.11.2016; TJMT, RAC no 1014007-78.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.06.2021
.” (N.U 0023214-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
publicado
no DJE 26/02/2025)

De outra feita, quanto à condenação ao pagamento de lucros

cessantes, o argumento de ausência de comprovação específica não procede.

De fato, ao caso se aplica a jurisprudência consolidada no

âmbito do Superior Tribunal de Justiça no Tema 996, ao prelecionar

expressamente que:

“
2) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do

imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é

presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o

pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no

valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da

disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.”

Nesta toada, depreende-se escorreita a sentença recorrida no

ponto ao determinar a apuração do quantum dos lucros cessantes em sede de

liquidação, resguardando o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a condenação por lucros cessantes foi imposta de

forma condicionada, conforme se exige em situações que demandam apuração

futura, sem ofensa ao ônus da prova nem violação ao devido processo legal.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a sentença em todos os seus termos, deixando de majorar os honorários sucumbenciais em razão de já se encontrarem fixados no patamar máximo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025